Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717420-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DANIA SILVA MARQUES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto CRISTINA DANIA SILVA MARQUES contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0726664-91.2019.8.07.0001, movido por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado e inseriu restrição de circulação, determinando a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. Em suas razões (ID 26078588), a agravante afirma que o veículo objeto da constrição encontra-se onerado com gravame de alienação fiduciária em favor da empresa AYMORÉ FINANCEIRA. Argumenta que, embora seja possível a penhora dos direitos aquisitivos, é inviável a determinação de remoção ao depósito público, pois o bem é garantia do contrato bancário. Ademais, a penhora de direitos aquisitivos não engloba a posse e o uso do bem, mas apenas os direitos de crédito sobre a operação financeira. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a ordem de remoção do bem ao depósito público. No mérito, a confirmação da medida e a reforma do decisum. Preparo devidamente efetuado (ID 26078590). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado e inseriu restrição de circulação, determinando a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Outrossim, em exame preliminar da controvérsia, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Não obstante seja incontroversa a possibilidade de incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, conforme inciso XII do artigo 835 do CPC, é prudente a concessão de efeito suspensivo no caso concreto. Frisa-se que a ordem de remoção do veículo ao depósito público equivale à penhora do próprio bem, e não apenas dos direitos aquisitivos, o que não se admite, porquanto até a quitação da dívida a propriedade pertence ao credor fiduciário. Nesse passo, a remoção será admitida apenas excepcionalmente, quando houver grave risco de perecimento, o que não se amolda à hipótese dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REMOÇÃO PARA DEPÓSITO PÚBLICO. 1. A penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, salvo comprovação de grave risco de perecimento, não permite a remoção do veículo para depósito público, uma vez que até a quitação da dívida a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1263842, 07264068420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) A vedação ao bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, nos termos da Lei no 13.043/2014, refere-se à propriedade do veículo e não aos direitos de aquisição sobre o bem. A possibilidade de transformar em dinheiro os direitos aquisitivos em questão confere a tais direitos valor econômico e os torna sujeitos à penhora. A restrição de transferência lançada no sistema RenaJud, respeitadas as restrições anteriores, busca evitar a mudança da propriedade do veículo e a dilapidação do patrimônio da executada. A restrição de circulação e a remoção, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, não podem ser deferidas, por equivalerem, na prática, à penhora da propriedade, havendo vedação legal para tanto. Precedente. (Acórdão 1125091, 07094156720188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Faz-se necessário, portanto, suspender parcialmente a decisão hostilizada, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório, sobretudo porque, in casu, o credor fiduciário ainda não foi intimado para se manifestar sobre a situação do financiamento, devendo o seu direito ser resguardado. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO apenas em relação à ordem de remoção e ao impedimento de circulação. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 2 de junho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator